Tribunal: TJBA
Processo: 0003935-48.2010.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003935-48.2010.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PAULO VINICIUS CARDOSO

Advogado(s)
:
AGAMENON CARDOSO DOURADO JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução de cédula de crédito rural. O embargante/apelante alega, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide que o impediu de produzir prova pericial contábil, essencial para demonstrar a existência de encargos abusivos e o consequente excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão central consiste em definir se o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento implícito da produção de prova pericial contábil, configura cerceamento de defesa em embargos à execução que versam sobre a legalidade de encargos em cédula de crédito rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A controvérsia sobre a evolução do débito de cédula de crédito rural, com alegações específicas de cobrança de encargos supostamente ilegais — como comissão de permanência cumulada com outros encargos e capitalização de juros sem previsão —, torna a matéria eminentemente técnica e complexa, não se tratando de mera questão de direito ou de simples cálculo aritmético.

Nesses casos, a prova pericial contábil é o meio adequado e indispensável para verificar a correção dos valores exigidos pelo credor e apurar a existência do alegado excesso de execução.

O julgamento antecipado, ao suprimir a fase de instrução, impede a parte de comprovar o fato constitutivo de seu direito, configurando claro cerceamento de defesa e violando os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal).

Precedentes jurisprudenciais consolidam o entendimento de que, havendo necessidade de perícia para a solução da controvérsia, a sua não realização acarreta a nulidade da sentença

O acolhimento da preliminar de nulidade torna prejudicada a análise das demais teses recursais de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e provido para anular a sentença.

Tese:
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado de embargos à execução de cédula de crédito rural quando, havendo controvérsia sobre a evolução do débito e alegações verossímeis de encargos abusivos, indefere-se a produção de prova pericial contábil, por ser indispensável à elucidação dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação número 0003935-48.2010.8.05.0110, em que figuram como apelante PAULO VINÍCIUS CARDOSO e como apelado o BANCO DO BRASIL S/A,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
D
AR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação para, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa,
anular a sentença
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des. Presidente

Desa. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça